Tribunal: STM
Processo: 7000432-67.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", E INCISO V, DO CPC. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DO STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
Nos termos do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinários, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto.
In casu, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. Agravo Interno conhecido unicamente no tocante à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal. Decisão unânime.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo conhecido parcialmente e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000432-67.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO DEBATE
ATINENTE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INCISO
LIV, DA CF/88); E, NO MÉRITO, REJEITAR O AGRAVO, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000902-35.2023.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000432-67.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DPU.
NÃO
ADMISSÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
"A", E INCISO V, DO CPC. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL.
MÉRITO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DO STF. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO.
UNÂNIME.
Nos termos do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos
negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinários, com fundamento no
inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso
Extraordinário. A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o
conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto.
In casu, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. Agravo
Interno conhecido unicamente no tocante à alegada ofensa ao princípio do
devido processo legal. Decisão unânime.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência
de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas
nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que
apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para
o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo conhecido parcialmente e, no mérito, rejeitado.
Decisão unânime.
7000432-67.2024.7.00.0000
40001364837 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente do Agravo Interno, apenas quanto
ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88); e, no
mérito, em rejeitar o Agravo, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000902-35.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao S2 Aer GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO, com fundamento
no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), contra a Decisão da Presidência desta
Corte, prolatada em 10 de maio de 2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000902-35.2023.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Compulsando os autos, extrai-se que, em sessão de julgamento realizada em 5
de setembro de 2023, esta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao
Apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar o S2 Aer
GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida
em prisão, na forma do art. 59, como incurso no crime previsto no art. 187, ambos do CPM,
estabelecendo o regime inicial aberto para seu eventual cumprimento em estabelecimento
penal comum e com o direito de recorrer em liberdade (eventos 27 e 29 da AP).
Em 3 de novembro de 2023, irresignada, a DPU interpôs o Recurso
Extraordinário (RE)
1, autuado sob nº 7000902-35.2023.7.00.0000. Enfatizou a adequação do
feito, o prequestionamento da demanda, bem como a repercussão geral da matéria em
discussão. Sob a égide da tese de ausência de prova da materialidade, pugnou pela absolvição
do Recorrente, com lastro na atipicidade formal. Alternativamente, aduziu que o conjunto
probatório é escasso e que há presunção de culpa do recorrente, motivo pelo qual requereu a
absolvição com base na insuficiência de provas para a condenação.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral
Dra.
MARIA
ESTER
HENRIQUES
TAVARES,
pugnou
pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo
Extremo (evento 6 do RE).
Em 10 de maio de 2024, por decisão lavrada por esta Presidência (evento 8 do
RE), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação ao princípio do devido processo legal
(art. 5º, inciso LIV, da CF/1988); e, não se admitiu o Apelo Extremo, com fulcro
7000432-67.2024.7.00.0000
40001364837 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no art. 1.030, inciso V, do CPC, quanto à suposta ofensa ao princípio da presunção de
inocência, nas vertentes do in dubio pro reo e da não autoincriminação (art. 5º, incisos LVII e
LXIII, da CF/1988).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 26 de junho de 2024, a
Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo Interno, com o escopo
da reconsideração da Decisão guerreada ou da sua remessa ao Plenário desta Corte, para
apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior
encaminhamento dos autos ao Pretório Excelso (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a Decisão agravada
usurpou a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de
admissibilidade recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo relativa à suposta
violação aos princípios mencionados.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões da lavra do insigne Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, pugnou pela rejeição do Agravo Interno defensivo, para que seja mantida, em
todos os seus contornos, a Decisão vergastada.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado. Assim, preenchidos os requisitos de
admissibilidade do Recurso Extraordinário, deve o Agravo, por conseguinte, ser conhecido.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
nº
7000902-
35.2023.7.00.0000 teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto à luz
do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípio do devido processo legal, art. 5º,
inciso LIV, da CF/88) quanto pelo art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio da presunção de
inocência/in dubio pro reo e do direito ao silêncio e ao princípio da não autoincriminação art.
5º, incisos LVII e LXIII, da CF/88). Todavia, a Defensoria Pública da União ajuizou apenas o
presente recurso de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso
Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breves
apontamentos, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será
debatida, exclusivamente, a matéria relativa ao princípio do devido processo legal. Passo a
explicar.
7000432-67.2024.7.00.0000
40001364837 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo
de 15 (quinze) dias, para o juízo de admissibilidade negativo do Recurso Extraordinário, com
fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo CPC. Para essa hipótese, é o próprio Tribunal
de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade abrangendo as demais hipóteses, isto é,
legitimidade, cabimento, tempestividade, interesse e regularidade formal. Nesse caso, é ao
Supremo Tribunal Federal que competirá a análise do referido agravo (§ 4º do art. 1.042 do
CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em relação à
temática versando sobre violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/88), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, alusivo à parte da alegada ofensa
ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo e do direito ao silêncio e ao princípio
da não autoincriminação (art. 5º, incisos LVII e LXIII, da CF/88). No entanto, assim não foi
feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensa ofensa ao princípio da constitucional da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, LVII, da CF/88), para o que seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário,
nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, recurso não manejado pela DPU.
Por conclusivo, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em parte, em
relação à indigitada ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, uma vez que
se trata de recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e, nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do
CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o
na sua totalidade.
7000432-67.2024.7.00.0000
40001364837 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
“[...] o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da presunção de
inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e do direito ao silêncio, imbricado
ao princípio da não autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88), pela pela atipicidade
formal e material da conduta do agente, bem assim a fragilidade probatória.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº
748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do
referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF –
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional,
o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Ou seja, a pretensão do Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV, CF/88) dependeria, para seu julgamento, da prévia análise da adequada aplicação
das normas infraconstitucionais ao caso concreto.
Assim, o presente Recurso Extraordinário, em relação a esse ponto, não merece seguimento,
uma vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o
Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a',
do CPC.
[...]
Diante do exposto:
a. em relação à pretensa violação aos princípio constitucional do devido processo legal, (art.
5º, inciso LIV, da CF/88), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar;
7000432-67.2024.7.00.0000
40001364837 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b. no que tange à alegada ofensa aos princípios da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e do direito ao silêncio e ao princípio da não
autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88), NÃO ADMITO o presente Recurso
Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.".
(Grifos no original).
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer esforço
argumentativo exitoso de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome,
perfeitamente, ao precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida por esta Presidência.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de
origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso
extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não
há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do
CPC).". (Rcl nº 49.980 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-
2022); (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.". (Rcl nº 39.942 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-
2020); (Grifo nosso.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos
autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que
houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos
múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com
repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de
instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”.
(AI nº 760.358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2009). (Grifo nosso.)
7000432-67.2024.7.00.0000
40001364837 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a
referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Agravo Interno,
apenas quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/88); e, no mérito, de rejeitar o Agravo, mantendo irretocável a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000902-35.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido
Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364837v6 e do código CRC 02beafbf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/9/2024, às 21:43:5
1. Evento 39 da Apelação nº 7000391-37.2023.7.00.0000.
7000432-67.2024.7.00.0000
40001364837 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR